Tribunal: TJPA
Processo: 0018128-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018128-81.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DANIEL BARBOSA CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE PESSOA FÍSICA. NULIDADE DA CDA. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 005.014/2017, visando à cobrança de ISS/PF dos exercícios de 2012, 2013 e 2014. O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando prescrição parcial e nulidade da CDA, por conter como fundamento legal artigo relativo à taxa de licença, e não ao imposto exigido. A sentença acolheu a exceção para declarar a nulidade do título e extinguir o feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o vício na CDA — consistente na indicação de dispositivo legal incompatível com o tributo exigido — compromete sua validade e impede a continuidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo exige a descrição clara da origem e natureza jurídica do crédito, bem como sua base legal.

4. A CDA em questão faz referência ao ISS/PF, mas fundamenta-se no art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77, que trata de taxa de localização, revelando desconexão entre o crédito exigido e o fundamento legal.

5. O erro afeta a certeza e a liquidez do título, impedindo a substituição da CDA, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

6. A substituição, nesses casos, implicaria nova constituição do crédito, vedada após o prazo decadencial.

7. Ausência de elementos essenciais à regular constituição do crédito tributário e à legalidade da cobrança. Correta a sentença ao extinguir o feito com base nos arts. 485, IV, e 803, I do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de correspondência entre o tributo exigido e o fundamento legal constante da Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial, que compromete a validade do título executivo e obsta a continuidade da execução fiscal.
2. A substituição da CDA somente é admissível para correção de erros formais, desde que não implique alteração da própria constituição do crédito, conforme Súmula 392/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0018128-81.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

2

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
Contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0018128-81.2017.8.14.0301
, ajuizada pelo apelante em face de
DANIEL BARBOSA CARMO.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Município buscava a cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços incidente sobre Pessoa Física (ISS/PF) dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 005.014/2017.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, inicialmente, a prescrição do crédito relativo ao exercício de 2012, e, no mérito, a nulidade da CDA, por conter como fundamento legal o art. 82 da Lei 7.056/77, norma municipal que trata da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), incompatível com o tributo exigido (ISS).

A sentença recorrida acolheu a exceção para declarar a nulidade do título executivo, indeferir a petição inicial e extinguir o feito executivo fiscal, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município alega que o vício na CDA seria meramente formal, passível de correção, e não impede a exigibilidade do crédito tributário, tampouco compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, uma vez que o título especifica, de forma clara, a natureza do tributo como ISS/PF e os exercícios de incidência.

Sustenta ainda que a contribuinte é cadastrada apenas como pessoa física prestadora de serviços, e que recebeu regularmente a notificação do lançamento, presumindo-se, assim, a ciência do tributo exigido.

Conclui que não havendo vício substancial no crédito tributário, deve ser reformada a sentença para afastar a extinção do feito, reconhecendo-se a possibilidade de correção da CDA e a validade da execução fiscal.

Em Contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença, reforçando a incompatibilidade entre o tributo cobrado (ISS) e o fundamento legal utilizado (art. 82 da Lei 7.056/77), bem como a ausência de elementos essenciais à validade do título, como a correta identificação do fato gerador e sua qualificação legal.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, reconhecendo que o erro no fundamento legal da CDA compromete a validade do título executivo e enseja vício insanável.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia gira em torno da validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Compulsando os autos, observa-se que a CDA nº 005.014/2017 refere-se expressamente ao ISS/PF como natureza da dívida, mas aponta como fundamento legal o art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77, o qual disciplina matéria atinente à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLPL, e não ao ISS.

A

desconexão entre o tributo exigido e o dispositivo legal apontado compromete a certeza jurídica e a liquidez do crédito tributário, conforme exige o art. 202, III, do Código Tributário Nacional, e o art. 2º, §5º, III da Lei nº 6.830/80 (LEF). Diferentemente do alegado pelo apelante, quanto a se tratar de erro formal, passível de emenda ou substituição da CDA, não se trata de erro meramente material, mas de vício substancial que atinge diretamente a origem e a legalidade do crédito inscrito.

. O vício ora analisado não se restringe à certidão, mas repercute sobre o próprio lançamento tributário e, por consequência, sobre a inscrição em dívida ativa, tornando inválida toda a cadeia de constituição do crédito.

Conforme a Súmula 392 do STJ, invocada pelo próprio ente municipal, admite-se correção somente quando não há alteração no lançamento ou na inscrição.

Essa compreensão é reforçada pela própria doutrina legal prevista no art. 203 do CTN, segundo o qual a omissão ou erro quanto à origem, natureza ou fundamento legal da dívida implica nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

Admitir a substituição da CDA neste caso implicaria, além de violar o princípio da legalidade, permitir a reconfiguração retroativa de lançamento tributário nulo, exigindo nova constituição do crédito, vedada após o decurso do prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 173, I do CTN.

A alegação de que a CDA permitiu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa é juridicamente improcedente. A validade formal de um título executivo tributário exige não apenas a descrição genérica do tributo, mas a identificação precisa da origem do débito, base legal e elementos objetivos do lançamento, conforme preconiza o art. 2º, §5º da LEF. No caso do ISS/PF, é imprescindível a indicação do enquadramento profissional do contribuinte (nível de escolaridade e tipo de serviço prestado), pois isso define o valor devido conforme a tabela específica da legislação municipal.

A ausência dessas informações inviabiliza não apenas o exercício do contraditório, estando a sentença
a quo
tecnicamente correta ao declarar a nulidade do título executivo e extinguir o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025